Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700814-07.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDO: VALTER OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL ANTONIOLO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (id. 75033973). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado (id. 74386900) , não há como homologar o presente acordo nesta Instância. Diante do exposto,certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes à homologação do referido acordo. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora